Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-11.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA REPETITIVO No 862 DO STJ. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir qual a data inicial da concessão do benefício de auxílio-acidente.
2. A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 59, estabelece que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o auxílio-acidente, previsto no art. 86 do aludido regramento jurídico, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em caso de existirem sequelas que impliquem em redução da capacidade laborativa.
3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo no 862 do Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.
4. No caso em comento, tem-se pela aplicação do Tema Repetitivo no 862 do STJ, sendo cabível a fixação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
5. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que não se pode proceder ao cancelamento automático do benefício previdenciário (a chamada “alta programada”), devendo este ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deve ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Precedentes do STJ e desta Corte.
6. Negou-se provimento ao recurso.